Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747244-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA UIRAPURU MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 70926175. Dispõe o Regimento Interno dessa egrégia Corte de Justiça, "in verbis": "Art. 250. O agravo de instrumento será sempre julgado antes da respectiva apelação, se houver, independentemente de estarem incluídos na mesma ou em diferentes pautas de julgamento. Parágrafo único. Após o trânsito em julgado, cópia da decisão será encaminhada ao juiz da causa para juntada aos autos principais." Portanto, após o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 69638260, cumpra-se as normas regimentais pertinentes. P. I. Brasília/DF, 27 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator